Tribunal: TJES
Processo: 5001342-67.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-67.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA MARIA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES QUE OCORRERAM DIAS APÓS O CONTATO COM A CORRENTISTA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a autora alega, em síntese, que recebeu mensagem SMS reportando compras em seu cartão de crédito DAICOVAL e telefonou para o número de telefone constante no alerta. Relata que passou informações ao atendente e seguiu suas orientações, quando foi informada de que o problema foi resolvido. Narra que constatou que dias depois todo seu saldo foi retirado de sua conta bancária, inclusive o limite de cheque especial, e transferido para conta de sua titularidade aberta e encerrada por terceiro, no mesmo dia em que as transações foram feitas. Requer a restituição dos valores retirados de sua conta e indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo a autora apresentado recurso inominado pugnando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a COOPERATIVA DE CRÉDITO requerida pugna pela manutenção da sentença proferida.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Em primeiro lugar, importante destacar que a narrativa trazida à exordial é incompleta, especialmente no que se refere à interação entre a consumidora e o fraudador, não tendo esclarecido quais foram os supostos procedimentos de segurança realizados (descrevendo genericamente que “se sentiu segura com o atendimento recebido”), tampouco que informações forneceu ao golpista, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

(5). O Boletim de Ocorrência (id. 9305500) é mais esclarecedor e nele há informações que permitem perceber que a participação da própria requerente foi ativa e indispensável para que os golpistas obtivessem o acesso à sua conta bancária e realizassem as movimentações ora impugnadas. Houve, inclusive, exigência de reconhecimento facial por diversas vezes ao longo de mais de 5 horas em que a requerente permaneceu se comunicando com os golpistas.

(6). Embora seja possível aferir, ocasionalmente, eventual falha na prestação dos serviços da instituição bancária, sobretudo em casos em que há movimentação massiva de recursos a partir de dispositivo recém habilitado ou, ainda, em flagrante discrepância com o perfil de consumo da cliente, nota-se que esse não é o caso dos autos.

(7). Em verdade, vê-se que as transações ora impugnadas foram feitas para conta de titularidade da própria recorrente, mediante uso de sua senha e a partir de seu próprio celular, mediante acesso remoto. Denota-se situação em que, para além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte da Recorrente, que mesmo após ter sido (falsamente) notificada de possível invasão à sua conta bancária, não cuidou de monitorar as movimentações ocorridas, tudo em desconformidade com a conduta esperada do cidadão médio em circunstâncias dessa natureza.

(8). Quanto ao ponto, inclusive, destaca-se que as características das transações ocorridas
in casu
dificultam a identificação, pelo Recorrido, da atipicidade ou suspeição das operações realizadas (repito, que normalmente são creditadas para terceiros).

(9). Feita a referida consideração, imperioso destacar ainda que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrido em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(10). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva da consumidora).

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)